Tribunal: TJSP
Processo: 1007852-55.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÕES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL – DIREITO DO COMPRADOR DE RESCINDIR O CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM DESCONTO DO PREJUÍZO CAUSADO À VENDEDORA - RETENÇÃO DE 20% DAS QUANTIAS PAGAS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA FAZER FRENTE ÀS

Ementa:
APELAÇÕES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL – DIREITO DO COMPRADOR DE RESCINDIR O CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM DESCONTO DO PREJUÍZO CAUSADO À VENDEDORA - RETENÇÃO DE 20% DAS QUANTIAS PAGAS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS INCORRIDAS PELA ALIENANTE, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PRECEDENTES - TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – PREVISÃO EXPRESSA DO VALOR NO CONTRATO E QUE, NO CASO DE RESCISÃO, REFERIDA IMPORTÂNCIA NÃO SERIA INCLUÍDA NA DEVOLUÇÃO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E, APELO DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDO.